Tribunal: STF
Processo: HC 66289
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS INDEFERIDO, PORQUE OS POSSIVEIS EFEITOS DO ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA ORDEM IMPRIMIDA AS INTIMAÇÕES
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, FORAM SUPRIMIDOS PELA SEGUNDA A QUE SE
PROCEDEU, NA PESSOA DE ADVOGADO CONSTITUIDO, SEM A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO.